Tribunal: TCU
Processo: 023.599/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades na contratação de solução de gerenciamento de portfólio e projetos (CA PPM), contratos administrativos (Gescon) e indicadores de desempenho (Business Inteligence - BI), incluindo a aquisição de licenças de uso e a prestação de serviços para fins de instalação, treinamento de usuários, serviços de suporte técnico e manutenção e serviços de apoio estratégico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por equipe de auditoria, em face de indícios de irregularidades graves e de danos ao erário na contratação da empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda. pela então Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), atual Autoridade Portuária de Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Luiz Carlos Vendrame Júnior (CPF: XXX.556.868-XX) e Marcelo de Souza Ribeiro (CPF: XXX.707.298-XX), visto que não apresentaram explicações suficientes para sanar a irregularidade apontada; 9.2. aplicar aos interessados Luiz Carlos Vendrame Júnior (CPF: XXX.556.868-XX), Fiscal Técnico, e Marcelo de Souza Ribeiro (CPF: XXX.707.298-XX), Requisitante da solução, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.500,00 e R$ 10.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. considerar cumprida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 2797/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria; 9.5. comunicar esta decisão aos interessados e à Codesp; e 9.6. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial TC Processo 029.074/2019-3 , em atenção ao previsto no art. 250, § 2o, do RI/TCU.